Tribunal: TJBA
Processo: 8034531-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034531-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JULDEAN MARQUES MAMONA Advogado(s): JULDEAN MARQUES MAMONA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Antes de indeferir o pedido, contudo, deve determinar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos. 5. No caso dos autos, o agravante é pessoa natural e, além de se presumir a veracidade de sua alegação de insuficiência de recursos, tal circunstância se depreende dos documentos por ele juntados. 6. Ademais, acaso tivesse dúvidas acerca da condição financeira do agravante, o juízo a quo deveria tê-lo intimado antes de indeferir o pedido de benefício. Tal não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034531-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JULDEAN MARQUES MAMONA e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.